Tribunal: TJBA
Processo: 8002562-51.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002562-51.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, ADOLFO SOUSA ROZA

APELADO: DERIVANA DE JESUS SOARES

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidor público municipal integrante do magistério. Cobrança de diferenças remuneratórias. Terço constitucional de férias. Incidência sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos em lei municipal específica. Inexistência de distinção legal entre férias e recesso escolar. Prevalência da lei especial do magistério sobre o estatuto geral dos servidores. Prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento. Inclusão de parcelas vincendas em obrigação de trato sucessivo. Alegação genérica de impacto financeiro sem comprovação concreta. Manutenção integral da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora do magistério municipal para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do adicional constitucional de férias incidentes sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 2.164/2011, observada a prescrição quinquenal e incluídas as parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

2. Definir se o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos na legislação municipal do magistério, estabelecer se os 15 dias adicionais possuem natureza jurídica de férias ou de mero recesso escolar, determinar se a Lei Municipal nº 2.164/2011 prevalece sobre o estatuto geral dos servidores pelo critério da especialidade e verificar a regularidade da inclusão das parcelas vincendas por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reconhecimento da prescrição quinquenal carece de objeto reformador, pois a sentença já determinou expressamente a observância da limitação temporal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, em consonância com a Súmula 85 do STJ.

4. A Constituição Federal assegura férias anuais remuneradas acrescidas de, no mínimo, um terço da remuneração, sem limitar a incidência do adicional ao período de 30 dias.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241 da repercussão geral (RE 1.400.787), firmou entendimento de que o adicional constitucional de férias incide sobre todo o período de férias previsto em lei.

6. A Lei Municipal nº 2.164/2011 estabelece expressamente que os ocupantes dos cargos do magistério fazem jus a 45 dias de férias anuais, inexistindo qualquer distinção normativa entre férias e recesso escolar.

7. A legislação específica do magistério prevalece sobre o estatuto geral dos servidores pelo critério da especialidade, por disciplinar o regime jurídico próprio da categoria docente.

8. A diferenciação do regime de férias dos profissionais do magistério não viola o princípio da isonomia, pois decorre das peculiaridades da atividade docente e da autonomia legislativa municipal assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal.

9. A percepção da gratificação de regência de classe constitui presunção juris tantum do efetivo exercício da docência, não afastada pelo ente público, a quem incumbia o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

10. A tese de impacto financeiro e aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB não prospera diante da ausência de prova concreta da inviabilidade orçamentária e da natureza alimentar da verba reconhecida.

11. Os embargos de declaração foram corretamente acolhidos para suprir omissão da sentença quanto às parcelas vincendas, em conformidade com os arts. 1.022, II, e 323 do CPC, sem inovação indevida do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002562-51.2024.8.05.0271,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e apelado

DERIVANA DE JESUS SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.